Tribunal: TJDFT
Processo: 0710016-47.2021.8.07.0007
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-01-27
Data de publicação: 2023-02-09

Ementa:
EMENTA

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL. ALIENAÇÃO DE VEÍCULO. CADEIA DOMINIAL. DIREITOS REAIS SOBRE COISA MÓVEL. TRANSFERÊNCIA PELA TRADIÇÃO. POSSE. PRESUNÇÃO DE PROPRIEDADE. ART. 1.226 E 1.267 DO CÓDIGO CIVIL. SENTENÇA MANTIDA.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pelos autores, contra sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, que consistiam na condenação do réu ao pagamento de indenização por danos materiais, por lucros cessantes e por danos morais. Preliminarmente, requerem o reconhecimento da revelia, considerando-se que o réu não compareceu à audiência de conciliação e não juntou à tempo e modo documentos que justificassem sua ausência ao ato. Pleiteiam a decretação da nulidade da audiência de instrução, sob o argumento de que houve cerceamento de defesa, uma vez que o depoimento pessoal dos autores foi colhido na presença do réu, que ainda não havia sido interrogado. Quanto ao mérito, argumentam que há provas suficientes nos autos de que o recorrido foi o verdadeiro vendedor do veículo aos autores, devendo ser responsabilizado pelos prejuízos experimentados.
II. O recurso é próprio e tempestivo. Defiro a gratuidade de justiça aos recorrentes. Não foram apresentadas as contrarrazões.
III. Analisando-se os autos, vê-se que, embora a parte ré não tenha comparecido à audiência de conciliação designada para o dia 04/10/2021, apresentou atestado médico condizente com suas alegações, bem como atendeu ao comando judicial de regularização de sua representação processual, motivo pelo qual o pedido de designação de nova data foi acolhido (ID 40489018 e 40489026), de modo que não há que se falar em revelia ou incidência de seus efeitos. Ainda que assim não fosse, a revelia não enseja a procedência automática dos pedidos, sendo imprescindível que as provas produzidas sejam conclusivas no sentido do acolhimento do pedido. De igual sorte, não se verifica a ocorrência de nulidade durante a audiência de instrução e julgamento, uma vez que o recorrente não indica qual o prejuízo de fato a ser reparado. Ademais, vê-se que o depoimento pessoal do requerido reproduziu o teor de suas alegações em contestação. Nesse aspecto, sem manifesto prejuízo às partes, não há que se falar em nulidade, sobretudo porque o destinatário da prova é o juízo da causa, nos termos dos artigos 370 e 371 do CPC, e deve formar seu convencimento diante da presença nos autos de elementos de convicção que considere suficientes. Preliminares rejeitadas.
IV. Tratando-se de compra e venda de bem móvel, esta se aperfeiçoa pela tradição, consoante o disposto no art. 1226 do Código Civil. No mesmo sentido, o art. 1.267, também do Código Civil, estipula que a propriedade das coisas móvel somente se efetiva pela tradição. O registro da transferência do veículo junto ao DETRAN é uma exigência administrativa e não reflete necessariamente a propriedade do veículo, porquanto presume-se ser o dono do veículo automotor aquele que detém a sua posse direta. Na espécie, a testemunha ouvida em juízo corrobora as alegações trazidas pelo réu em contestação, no sentido de que o caminhão já não lhe pertencia à época dos fatos. Na oportunidade, a testemunha afirmou que vendeu o caminhão para o réu e este posteriormente vendeu o veículo para Hudson e Ronaldo, tendo recebido um veículo em troca, salvo engano. Acrescentou que Ronaldo e Hudson vendem carros por conta própria, sem atuarem como intermediadores. Em reforço, vê-se que nenhum dos pagamentos realizados pelos autores foi destinado ao requerido, mas a terceiros. Portanto, no que tange ao quadro fático e jurídico em torno da compra e venda do caminhão, os recorrentes não comprovaram, de forma contundente, a existência de vínculo jurídico negocial entre eles e o recorrido. Assim, foi o negócio jurídico aperfeiçoado entre os autores e terceiros, bem como foi efetivada a tradição do veículo, estando o contrato de compra e venda acabado, por se tratar de coisa móvel, de modo que as pendências contratuais deverão ser direcionadas com obediência à sequência lógica da cadeia dominial, nos termos do art. 1.226 e 1.267 do CC. Portanto, não se pode imputar ao requerido qualquer obrigação inerente aos prejuízos experimentados pela aquisição do veículo.
V. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINARES REJEITADAS E MÉRITO NÃO PROVIDO. Condenadas as partes rés às custas e ao pagamento de honorários, estes fixados em 10% do valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95, ficando a exigibilidade suspensa em razão da gratuidade de justiça deferida.
VI. A ementa servirá de acordão, conforme art. 46 da referida lei.